Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724307-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RUBENS ALMEIDA JUNQUEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento contra a decisão monocrática ID 73729735, que não conheceu o agravo de instrumento. Embargos de declaração no ID 73793068, na qual a parte embargante aduz omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, expressamente formulado no agravo de instrumento. Afirma ser necessário dirimir a dúvida existente para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das custas judiciais. É o relatório. DECIDO. A parte agravante sustenta omissão na decisão, que não teria se manifestado de maneira clara e específica sobre o pedido de justiça gratuita, deferindo-o para evitar dúvidas quanto a exigibilidade de preparo e demais encargos processuais. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento e têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Dessa forma, é nítido o desejo do embargante de rediscutir a decisão impugnada, o que não é permitido pela via dos embargos declaratórios. Embora defenda a necessidade de reforma da decisão, a decisão não se omitiu e explicitou que o preparo não foi recolhido porque formulado pedido de gratuidade de justiça. Nesse aspecto, todo agravo de instrumento deve ter o preparo recolhido, mas a decisão impugnada não conheceu do agravo de instrumento por supressão de instância. Considerando que o agravo de instrumento não autoriza a condenação em custas finais em honorários sucumbenciais, a medida pedida pelo embargante é ineficaz. Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator